Tribunal: TJES
Processo: 5034290-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034290-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISLAINE CRISTINA OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034290-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FRANCISLAINE CRISTINA OLIVEIRA

RECORRIDA: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11801807,
com registro de que a recorrente se encontra amparada por patrono nos autos desde o início.

Contrarrazões do DER-ES ao Id. 11801813.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11801807
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11801806), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Desta forma, entendo que o(a) autor(a) não se desincumbiu do seu ônus probatório, mesmo sendo aberta nova oportunidade para convencimento deste juízo no ID 42064740, de modo que a versão descrita na peça de ingresso não se encontra devidamente comprovada, motivo pelo qual improcedência é a medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Trata-se de ação anulatória em que a autora sustenta, em síntese, ser
proprietária do veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placa HJS1E42, Cor Cinza, Chassi 9BD118121A1078139, Renavam 00150031998 e recebeu notificações de infrações de trânsito aplicadas pelo DER-ES no município de Cachoeiro de Itapemirim. Contudo, não reconheceu as multas, suspeitando que a placa tenha sido clonada, tendo essas multas sido aplicadas ao veículo clone. Buscou nesses autos a anulação dos autos de infração.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega que, diferentemente do que concluiu o juízo sentenciante, os autos possuem provas capazes de comprovar a tese autoral de clonagem, em especial as características dos veículos, conforme pode ser observar nas documentações acostadas.

Pois bem.

A autora relata nos autos que reside na cidade de Contagem/MG e que jamais trafegou pela rodovia em que seu veículo foi autuado, razão pela qual impugna a validade dos autos de infração lavrados em seu desfavor. Para corroborar suas alegações, acostou à inicial relatório de rastreamento do veículo, no qual constam os registros de localização do automóvel em datas e horários coincidentes com o da autuação, os quais indicam que o carro se encontrava em local diverso daquele da infração.

Por sua vez, o DER/ES sustenta que o relatório apresentado não seria apto a desconstituir a presunção de legitimidade dos ato administrativos, frisando, ainda, que o veículo autuado possui as mesmas características visuais daquele de titularidade da autora, o que, em seu entender, afastaria a tese de clonagem.

O juízo
a quo
acolheu as teses defensivas da autarquia, julgando improcedente o pedido inicial. Entretanto, com o devido respeito ao entendimento esposado pelo d. juízo primevo, entendo que a sentença deve ser reformada.

O relatório de localização acostado sob o ID. 11801680 revela-se suficiente para comprovar que o veículo da parte autora não trafegava pela rodovia no momento da infração apontada, evidenciando, ademais, que o automóvel permanecia em Contagem/MG, local de residência da autora, conforme comprovante constante no ID. 11801676.

Outrossim, diversamente do que constou na r. sentença, as fotografias juntadas ao ID. 11801805 demonstram, de forma suficiente, que o veículo autuado apresenta características visivelmente distintas daquele de propriedade da autora, conforme comparações possíveis com as imagens das autuações inseridas no ID. 11801800. É possível notar, por exemplo, que o suposto veículo infrator exibe sinais evidentes de má conservação, ao passo que o veículo da autora se encontra em bom estado, aspecto que fragiliza a alegação de coincidência absoluta entre os automóveis.

Não obstante, é visível que a coloração dos veículos é distinta, embora sejam tons diferentes da cor CINZA. É de fácil constatação ao observador que o veículo da autora possui uma coloração mais escura do que a do veículo clone.

Consignadas essas premissas, entendo que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se a declaração de nulidade dos autos de infração impugnados, com o consequente afastamento de seus efeitos jurídicos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de Id.
11801806
, julgando PROCEDENTE os pedidos iniciais para anular os Autos de Infração
RV01498335, RV01572471, RV01606106, RV01611762, RV01622697, RV01622691, RV01630867, RV01631563, RV01631564, RV01636050, RV01636033, RV01636041, RV01636051, RV01641645, RV01658818, RV01660038, RV01672730, RV01673247.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)